Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-86.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003786-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON WILKER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 067.839.331-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ROUBO E AMEAÇA –
PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO
– FUNDAMENTOS INIDÔNEOS DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – PERICULOSIDADE – RISCO DE REINTERAÇÃO – ENUNCIADO DA TCCR/TJMT Nº 6 – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
.

O risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente justificam a necessidade de acautelamento para a garantia da ordem pública, estando presentes os pressupostos do art. 312 e 313, ambos do CPP.

Havendo a

necessidade de garantia da ordem pública, impossível a aplicação das medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Wenderson Wilker dos Santos Oliveira

vem sendo submetido a
coação ilegal
, apontando como autoridade coatora o
MM Juiz Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT.

Em linhas gerais, alega que o paciente foi preso em flagrante em
4.3.2022
pela suposta autoria dos crimes tipificados nos
arts.157 c/c art. 147, inc. II e art. 147, todos do Código Penal
, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo, sob o arrimo de que o paciente
não representa perigo
à sociedade e a possibilidade de deferimento de cautelares diversas da prisão (ID.120207494).

Foram anexados documentos (ID. 120207495).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 120214981) pelo
Exmo. Des. Plantonista Sebastião de Moraes Filho
.

As informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 120323960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 121099451),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de roubo tentado – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP – Alega que não restou demonstrado o periculum libertatis – Alegações improcedentes – Paciente que após a tentativa de roubo, ameaçou que iria se vingar da vítima – Usuário de drogas que comete delitos patrimoniais com o intuito de manter o uso de entorpecentes – Gravidade concreta e risco de reiteração delitiva – Demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, é inaplicável quaisquer das cautelares menos onerosas do art. 319, do CPP. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022